Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS. RAZOABILIDADE.
1. Se, no curso do cumprimento de sentença, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período – três anos –, a realização de nova consulta.
2. Agravo de instrumento provido.